Tribunal: TJSP
Processo: 0006712-67.2016.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006712-67.2016.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante CARLOS
AUGUSTO PAIXAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006712-67.2016.8.26.0156 -Voto no
2
Voto número 46.358
Apelação no 0006712-67.2016.8.26.0156
Proc. 0006712-67/16 Vara Criminal Cruzeiro
Apelante: CARLOS AUGUSTO PAIXÃO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls.
232/236,
acrescenta-se
que
Carlos
Augusto
Paixão
foi
condenado a cumprir as penas de três (03) anos, dez (10) meses
e vinte (20) dias de reclusão, fixado o regime inicial fechado, e a
pagar dezoito (18) dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
A Defesa dativa de Carlos Augusto Paixão apelou,
mediante petição, à fl. 241, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 267/270, buscando a reforma da
respeitável decisão de primeiro grau, para que ele seja
absolvido, alegando atipicidade de conduta, uma vez que o
valor do bem é ínfimo, em razão do princípio da insignificância.
Requer, assim, a sua absolvição, invocando o princípio do
insignificância; subsidiariamente, pleiteou a redução das penas,
o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculos,
desclassificando o crime de furto qualificado para o de furto
simples e a fixação do regime prisional inicial aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006712-67.2016.8.26.0156 -Voto no
3
O recurso foi contrariado, às fls. 273/279; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 300/303, opinou pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
2- A apelação Defensiva deve ser parcialmente
provida para reduzir as penas do recorrente; restando mantida,
sua condenação no delito de furto qualificado, pois os
fundamentos contidos na respeitável sentença se mostram
inabaláveis e estão de acordo com os elementos de convicção
trazidos para os autos, que o incriminam seriamente, pela
prática do crime de furto qualificado, repita-se.
Com efeito, ficou suficientemente comprovado que
ele praticou o crime noticiado. Segundo os elementos de
convicção trazidos para o processo, policiais militares se
deslocaram até o local dos fatos, para averiguar a veracidade
de um crime de furto, quando foram informados pela
testemunha Manoel da Silva, de que o réu havia furtado os fios
elétricos de três casas e se evadiu ao perceber que ele tinha
visto o ato. Os policiais, em seguida, durante diligências,
visualizaram o acusado em poder de uma sacola, resolveram
abordá-lo e, ao revistar referida sacola, constataram que nela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006712-67.2016.8.26.0156 -Voto no
4
continha os fios elétricos furtados e um alicate (cf. auto de
exibição e apreensão, à fl. 34, auto de entrega, à fl. 35, auto de
avaliação, à fl. 45, laudo pericial do alicate, às fls. 95/98, e laudo
pericial do local, às fls. 100/103). Indagado, nesse instante,
negou os fatos, informando que teria achado a sacola com os
fios no meio do mato. Diante dos fatos, deram voz de prisão ao
acusado e o encaminharam, juntamente com Manoel da Silva, à
Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o auto de prisão em
flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 04/09 e 31/33).
Interrogado, no auto de prisão em flagrante, negou
os fatos (cf. fl. 09). Em Juízo, admitiu os fatos, informando que
passava por dificuldades financeiras e resolveu subtrair fios de
elétricos, puxando-os da caixa de força, utilizando-se de um
alicate (cf. fl. 198-em audiovisual nos autos). Sua admissão, em
Juízo, corroborou a narrativa da testemunha Manoel da Silva,
na fase policial, e dos policiais militares, nas duas fases da
persecução penal, que afirmaram a localização dos fios em
poder do réu e sua subtração da caixa de força (cf. fls. 05, 07, 08
e 199-este último em audiovisual nos autos). Os policiais não
foram contraditados, não havendo motivo plausível para não
crer naquilo que relataram e não se entrevê em seus
testemunhos nenhum ânimo deliberado de acusar, leviana e
injustamente, os oras acusados. Nesse ponto, a jurisprudência
esclarece que, “como toda testemunha, o policial assume o
compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006712-67.2016.8.26.0156 -Voto no
5
penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento
vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de
verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos
autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de
policial” (in RT 737/606) e, dessarte, “como todo e qualquer
testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global
do quadro probatório” (in RT 730/569).
Inviável
o
reconhecimento
do
princípio
da
insignificância, pois não se há cogitar de princípio da bagatela
quando é subtraído bem de uma caixa de força que
transportava energia elétrica para diversas casas; o acusado,
mediante
ação
claramente
reprovável,
não
merece
tal
beneplácito. E o princípio da insignificância não ganhou foro de
legitimidade na legislação penal pátria. A coisa furtada, à época,
valia cento e oitenta reais (R$ 80,00) (cf. auto de avaliação de fl.
45); é evidente que tinha valor econômico apreciável, pois, a
vítima possuía tal bem para o seu transporte. Com efeito, já
ficou assentado que “a tese do crime de bagatela, ou da
insignificância social do fato, não teve consagração no Direito
Brasileiro, a não ser como causa especial de diminuição de
pena, no furto e no estelionato, ou de perdão judicial, no crime
do artigo 176 do CP” (in JTAERGS 70/94). No mesmo sentido:-
TARS, JTAERGS
71/41; RJDTACRIMSP
27/66, 31/157 e
43/152. E no presente caso, como bem justificou a Juíza
Sentenciante, à fl. 301: “(...) não se pode avaliar a conduta
delitiva tão somente sob a ótica do prejuízo econômico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006712-67.2016.8.26.0156 -Voto no
6
interessando a jurisdição penal o grau de reprovabilidade do
comportamento, acrescendo-se que o próprio ordenamento
penal contempla a possibilidade de se proporcionalizar aquela
reprovação ante circunstâncias de natureza pessoal, com
contemplação também do pequeno prejuízo acarretado, tudo a
demonstrar que não se tem por afastada a tipicidade do delito,
antes estando esta confirmada com a previsão de
sancionamento correspondente, inclusive com a previsão da
figura privilegiada, para o caso de réu não reincidente, que não
é o caso do apelante, e pequeno prejuízo suportado pela
vítima”. Logo se entrevê a impossibilidade de aplicação do
referido princípio.
A ocorrência do rompimento de obstáculo ficou
comprovada pela prova oral obtida pelo próprio acusado em
seu interrogatório judicial (cf. fl. 198-em audiovisual nos autos)
e pelos laudos periciais de fls. 95/98 e 100/103, que constataram
a eficácia do alicate para romper obstáculos e da abertura das
caixas de energia por emprego de força muscular ou emprego
de ferramenta.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar
um escorreito juízo de condenação. Restaram comprovadas a
materialidade e a autoria do delito.
Mantida a condenação, as penas devem ser
alteradas. As básicas foram fixadas acima dos mínimos legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006712-67.2016.8.26.0156 -Voto no
7
no índice de dois terços (2/3), em razão dos péssimos
antecedentes (duas condenações anteriores
cf. FA de fls.
46/70), tornando-se exagerado, bastando um reajuste na fração
de um terço (1/3), ou seja, ou seja, dois (02) anos e oito (08)
meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. Na
segunda fase, presente a atenuante genérica da confissão
espontânea agravante genérica da reincidência (cf. certidão de
fls. 131), em pese a justificativa da Juíza Sentenciante, devem
ser elas compensadas entre si, de modo a permanecer as
sanções como fixadas na primeira fase, ou seja, dois (02) anos
e oito (08) meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias-
multa. Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento
e diminuição a serem consideradas, finalizando-as, assim, em
dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão e pagamento de
treze (13) dias-multa.
Não faz jus a substituição da pena privativa de
liberdade, em razão de ser portador de maus antecedentes e
reincidência.
O regime inicial fechado deve ser mantido, em razão
da justificativa da Juíza Sentenciante, pois o réu é portador de
maus antecedentes e de reincidência.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação
defensiva para reduzir as penas de Carlos Augusto Paixão, para
os novos patamares de dois (02) anos e oito (08) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006712-67.2016.8.26.0156 -Voto no
8
reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa, mantida, no
mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR